Tribunal: TCU
Processo: 001.886/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4759/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.886/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Queiroz Bracarense (XXX.997.666-XX); Ediltrudes Fernandes (XXX.929.916-XX); Geralda Silva Vieira (XXX.771.826-XX); Iracema Ferreira Silva Costa (XXX.778.406-XX); Jose Celso Pina (XXX.132.536-XX); Maria Ferreira Neta (XXX.609.716-XX); Maria Ines Duarte Camargos de Castro (XXX.132.606-XX); Milton Henrique Caldeireli Filadelfio (XXX.433.446-XX); Silvana Maria Rosa Dalmasio (XXX.223.206-XX); Willer Jose da Rocha Franco (XXX.584.796-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.